Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709934-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: MARIA ALICE CASTAGNARO DESPACHO No ID no 65457815, a advogada Paloma de Souza Baldo Scarpellini, OAB/DF 41.633, noticia a revogação do mandato pelo outorgante. Indefiro o pedido de desconstituição da atual patrona do recorrente, porquanto o documento juntado no ID no 65457816 não possui assinatura de PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 64805456. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007